Tribunal: STF
Processo: ARE 1581867
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 285, fls. 1-2):



    APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33 e 35, CAPUT, LEI N.º 11.343/06, E CRIMES PREVISTOS. 12 E 14 LEI N. 10.826/03 – – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO – AFASTADA PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS DE PROVAS COMPROVAM A AUTORIA DOS DELITOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REJEITADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DESEMPENHO DE PAPEL ESSENCIAL À EXECUÇÃO DOS DELITOS – NEGADO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS I - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.º 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Por seu turno, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.574.681/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). No caso em tela, se elementos de informação indicam a presença corpo de delito", nos exatos termos do artigo 244 do CPP, denotando ser lícita a busca pessoal e no interior do imóvel. II – O tráfico é crime de ação de ação múltipla, de modo que a consumação delitiva é alcançada pela mera prática de qualquer das condutas típicas previstas na norma penal incriminadora (art. 33, Lei n.º 11.343/2006). Os elementos colhidos na instrução processual denotam a autoria do crime. III – Segundo orientação dos tribunais pátrios, a condenação pelo crime de associação deve ser lastreada em provas que indiquem de forma isenta de dúvida que as envolvidas sejam efetivamente integrantes de um grupo coeso e permanente, criado com o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes. In casu, restou devidamente comprovada a associação de caráter duradouro e estável, com o propósito de disseminar drogas, consoante os elementos de provas que instruem o feito. IV – Os elementos colhidos na instrução processual comprovam a autoria dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03. V - Não estando presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais enumerados em âmbito do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, torna-se inviável a redução de pena com base a alegação de tráfico privilegiado. No caso, há indícios concretos de que os apelante são dedicados a atividades de caráter criminoso. VI – Quando o desempenho de conduta que foi essencial à prática e sucesso da empreitada criminosa é incabível a incidência da causa de redução de pena da participação de menor importância. VII - Na situação particular, considerando a manutenção das penas dos apelantes, nos termos do art. 33, § 2.º "a" do CP, a manutenção do regime fechado é de rigor.



    Consta nos autos que FRANCISCO TARCÍSIO NUNES FEITOSA foi condenado às penas de 10 anos de reclusão, em regime fechado, além de 1.210 dias-multa, por infração ao disposto nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, bem como pelos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03 (Doc. 196).



    Interposto recurso de Apelação foi ele desprovido (Doc. 285).



    Irresignado, o acusado interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LVII da Constituição Federal (Doc. 365).



    Nas razões recursais, afirma que “as provas obtidas são ilícitas considerando que houve ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio. Reputase completamente “descabida a alegação de que o réu teria franqueado a entrada dos policiais militares na residência” (Doc. 365, fl. 8).



    Destaca que “as provas obtidas são ilícitas considerando que houve ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio. Reputa-se completamente “descabida a alegação de que o réu teria franqueado a entrada dos policiais militares na residência”(Doc. 465, fl. 10).



    Assevera que “os únicos elementos que incriminam o Recorrente FRANCISCO são os depoimentos informais dos policiais e o interrogatório do corréu, que para se livrar de sua acusação imputa ao Recorrente a propriedade da droga e arma de fogo” (Doc. 465, fl. 23).



    Segundo diz, “as conversas usadas para condená-los, extraídas do celular, são de apenas dois dias, quais seja, 04 de abril de 2023 e 09 de abril de 2023, esta última data sendo um dia antes do flagrante, ou seja, período menor que uma semana, o que por si só, inviabiliza a condenação por esse crime, pois, para caracterizá-lo exige-se estabilidade e permanência” (Doc. 465, fl. 27).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja (Doc. 465, fl. 34):



    VI.1. Reconhecida a ilicitude da busca e apreensão domiciliar (invasão de domicílio), seja pela ausência de demonstração das fundadas razoes, seja pela anuência viciada dos réus desacompanhada do devido registro assinado, declarando-se a nulidade das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolva o recorrente em relação à prática do delito de tráfico de drogas, porte de armas e associação para o tráfico de drogas. VI.2. No MERITO, seja absolvido das acusações dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte de armas, todos como incurso nos artigos art. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelos crimes previstos no art. 14, da Lei n° 10.826/2003, por ausência de provas suficientes para a condenação conforme art. 386, VII do Código de Processo Penal. VI.3. Ainda, seja reconhecido o direito do recorrente a causa de diminuição de pena, em seu grau máximo – dois terços - prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). VI.4. Consequentemente, seja reformada a sentença recorrida, para o fim de fixar regime aberto ou, não sendo o caso, o semiaberto para início do regime do cumprimento de pena.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279/STF, bem como eventual ofensa à Constituição no caso seria reflexa (Doc. 374).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 394).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 348), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 359). Houve a interposição de Agravo (Doc. 409), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 434). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 465), tendo essa decisão transitado em julgado.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Por fim, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, os dispositivos constitucionais supostamente violados, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente